Tribunal: TJMT
Processo: 1005861-35.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005861-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), NATHIELE FREITAS PEREIRA - CPF: 059.300.641-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 5.ª VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS MENDES CARNEIRO - CPF: 056.550.151-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS COSTA DE LIMA JUNIOR - CPF: 050.930.341-26 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MARCELO RAMOS DA SILVA - CPF: 060.138.271-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LORAINE STEFANIE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSICADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉ QUE SE MANTEVE CUSTODIADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGA QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO (MAIS DE 09 QUILOS DE MACONHA E APROXIMADAMENTE MEIO QUILO DE COCAÍNA) – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEIS – PEDIDO NEGADO –
2)
PLEITO DE ANÁLISE DA PENA APLICADA NA SENTENÇA – PEDIDO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS E DEVERÁ SER ANALISADO EM RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA DEFESA –
3)
EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A CORRÉ – MATÉRIA JÁ ABORDADA EM OUTRO HABEAS CORPUS – PLEITOS NÃO CONHECIDOS – NA PARTE CONHECIDA, DENAGADA A ORDEM.

1. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias da prisão em flagrante, em que foram apreendidas mais de 400 g de cocaína e 9 kg de maconha dentro da casa da paciente. Circunstancias do delito aliados à quantidade da droga apreendida em poder do paciente autorizam a manutenção da segregação cautelar por gerarem riscos à ordem pública.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

2. Não deve ser conhecido o pedido análise da dosimetria da pena fixada na sentença, quando depende a matéria de análise mais aprofundada da situação fática contida nos autos para a realização da dosimetria da pena aplicada, a qual deve ser enfrentada em recurso de apelação já devidamente interposto.

3. Considerando que o pedido de extensão já fora enfrentado anteriormente em outros autos de ação constitucional, a matéria encontra-se exaurida não cabendo nova incursão sobre os fatos.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela DRª ELES DAIANE MAGALHÃES DE OLIVEIRA (OAB-MT: 19.520) em favor de NATHIELE FREITAS PEREIRA,
atualmente recolhida na Cadeia Pública e Colíder-MT
, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT (Autos nº 0006216.12.2019.8.11.0007).

Aduz, em síntese, que a paciente
foi condenada
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusã
o
e 1.687 dias multa, pela prática dos crimes dos
artigos 33 e 35, “caput”, da Lei 11.343/06, no regime prisional de início no FECHADO.

Que
interpôs recurso de apelação
, o qual até o momento não foi encaminhado à este Tribunal.

Alega que o juízo de origem manteve a prisão preventiva,
negando a beneficiária o direito de recorrer em liberdade,
não apresentando qualquer fundamentação idônea,
verbis
:
“...a justificativa da sentença para manutenção do cárcere fez referências genéricas à garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, elementos que, desacompanhados de apontamentos concretos, não se prestam à manutenção da medida extrema...”
(pag. 09-PDF).

Sustenta que não ficou demonstrada a necessidade da prisão nos termos do
art. 312 do CPP
e que medidas cautelares do art. 319 do CPP, são suficientes para o caso dos autos, as quais não foram observadas pela autoridade coatora, as rejeitando de forma genérica. Que deve ser estendido a paciente a liberdade concedia anteriormente a corré.

Ressalta que a pena aplicada está muito além do mínimo legal, utilizando fundamentos genéricos e voltados ao tipo penal do crime para dar o édito condenatório.

Por fim, exalta os
predicados pessoais
da paciente como trabalho comprovado e residência fixa; que a paciente preenche todos os requisitos para se reconhecer o tráfico privilegiado, fundamentando que
“...o reconhecimento do privilegio da causa de diminuição de pena, o regime inicial da pena será diverso do fechado, caso seja mantida a condenação, o que por si já demonstra que a prisão preventiva está sendo muito mais gravosa que eventual pena imposta.”
(pag. 20-PDF).

Requer a
concessão da ordem para conceder a paciente o direito de recorrer em liberdade
, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva, expedindo o alvará de soltura ou impondo medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida em sede de plantão (ID 83185496).

Informações consta nos autos (ID 84255476).

A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, é pela
denegação
da ordem (ID 85435963).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão aduzida na inicial aponta
ilegalidade na decisão emanada da autoridade tida como coatora que, em virtude de sentença condenatória, negou a paciente o direito de recorrer em liberdade
.

Das informações apresentadas pela douta autoridade tida coatora (ID 84255476),
consta que a paciente
foi presa em flagrante delito no dia 19/09/2019, juntamente com Igor Marcelo Ramos da Silva, Antônio Marcos Mendes Carneiro e Loraine Stefanie da Silva, por terem praticado condutas delitivas previstas nos artigos 33 c/c 40, VI, e 35, todos da Lei 11.343/2006.

A prisão preventiva foi decretada, a qual ficou fundamentada na ordem pública diante da grande quantidade de droga apreendida e diversidade (maconha e cocaína), decisão que consta dos autos (ID 84255476).

Sobrevindo a sentença condenatória,
a juízo de origem negou
o direito da ré recorrer em liberdad
e,
considerou o fato de ter permanecido presa durante todo o processo e diante da quantidade de droga apreendida, qual seja
25 (vinte e cinco) porções de Maconha
, pesando
9.401,50 g
(nove mil quatrocentos e um gramas e cinquenta centigramas), e
23 (vinte e três) porções de cocaína, contendo 433,40
g (quatrocentos e trinta e três gramas e quarenta centigramas).

Ademais, destacou no momento da manutenção da prisão preventiva da requerente que permaneciam os requisitos da prisão preventiva
(fundamentação
per relationem
), naturalmente fazendo alusão ao decreto preventivo proferido anteriormente.

Verbis
, a decisão atacada:

“229. Passo a reanálise da prisão dos acusados Igor Marcelo Ramos da Silva, Antônio Marcos Mendes Carneiro
e Nathiele Freitas Pereira. Assim, verifica-se que a manutenção da prisão dos mesmos é à medida que se impõe, no momento.
Vejamos.

No tocante a prisão dos acusados, que já se encontram segregados em razão da prisão preventiva decretada no curso do processo, permanecendo toda a instrução processual presos, não há qualquer alteração fática relevante a ensejar a revogação do decreto constritivo cautelar neste momento e, consequentemente, a prisão deve ser mantida nesta fase processual.

(...)

Assim, uma vez prolatada a sentença e uma vez reconhecida à culpa do réu, com mais razão sua segregação, se mostrando necessários é certo, para a garantia da aplicação da lei penal.

Neste ponto, vale lembrar, que a prisão preventiva dos acusados se faz necessária para garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da Lei Penal, diante da quantidade de pena aplicada. Assim, não há coerência em deixar os acusados toda a instrução encarcerados e ao final, fixando o regime fechado, conceder o direito de apelar em liberdade.

(...)

Insta salientar que, no caso em testilha,
foram apreendidos uma quantia considerável de substâncias entorpecentes, equivalente a 25 (vinte e cinco) porções de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, pesando 9.401,50 g (nove mil quatrocentos e um gramas e cinquenta centigramas), e 23 (vinte e três) porções de cocaína, contendo 433,40 g (quatrocentos e trinta e três gramas e quarenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Diante disso, a prisão cautelar ainda se faz necessária para garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, pois as consequências do crime são graves, pois apresenta grandes danos a toda à coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza.

(...)

Ademais, é sabido que o crime de tráfico de entorpecentes perpetrado nesta Cidade de Alta Floresta/MT está vinculado a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTITULADA DE “COMANDO VERMELHO” (...).

Ademais,
recomendo ao condenado à prisão porque nesta condição vem sendo processado e continua presente os pressupostos, os requisitos de admissibilidade e os fundamentos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar, agora robustecidos com o acolhimento da pretensão punitiva estatal. A prisão continua sendo necessária para garantia à ordem pública (art. 312), sobretudo para evitar que o sentenciado continue delinquindo, razão pela qual nego a ele o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP.

Diante de tais fatos, considerando que o regime fixado para cumprimento de pena inicialmente foi fechado, o que presume a necessidade da manutenção da prisão, até mesmo para garantir a aplicação de lei penal.”
(sentença – pag. 819/821-PDF).

Assim, inalterada, no presente momento, a possibilidade de fratura da ordem pública, não se pode vislumbrar ofensa ao direito de ir e vir que se diz afrontado pela autoridade judiciária acoimada de coatora, haja vista que
a decisão não se encontra desfundamentada ou teratológica a merecer reforma por este Tribunal.

A decisão que nega o direito da paciente recorrer em liberdade, está pautada no convencimento sobre a necessidade concreta de preservação da ordem pública, elencados no art. 312 do CPP,
amparada na quantidade e variedade de drogas apreendidas (mais de 09 quilos de maconha e 433,40 g de cocaína), bem assim, está associada para tráfico de drogas fatos que legitima a manutenção da prisão preventiva por força do
enunciado 25 –TJMT.

Enunciado nº. 25,
deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Neste sentido, também já se posicionou o STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos,
o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública
, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido.”
(RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Tais argumentos são mais que suficientes a evidenciar o
“periculum libertatis”
, porquanto o
modus operandi
é fato que demonstra circunstância apta a causar intranquilidade no meio social, justificando a manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública.

Assim, impossível de se decidir pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal ou falta de fundamentação da decisão originária, quando esta última está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.

Outrossim, ressalto que a incidência de predicados pessoais favoráveis apontados na inicial, não impedem a decretação da prisão preventiva, porquanto não há amparo legal de que aqueles que detenham tais qualidades possam cometer delitos e vir a responder por eles em liberdade, ainda mais quando há embasamento legal para a custódia cautelar.

In casu,
sendo plausíveis as razões da manutenção da custódia combatida, não se pode cogitar da sua ilegalidade quando as circunstâncias concretas autorizam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a novel redação dos arts. 310 e 313, do Codex em alusão, ressaltando-se, por importante, que a necessidade da restrição de sua liberdade efetivamente restou demonstrada pelo juízo de origem, o que também afasta a possibilidade de medidas diversas da prisão.

Quanto a tese de suposta irregularidade da pena fixada na sentença, bem como o fato de que não foi beneficiada com a atenuante da menoridade
,
trata-se de incursão de mérito a ser analisado em recurso próprio, que
inclusive já foi manejado pela defesa nos autos da Ação Penal
, portanto, dependendo a matéria de análise mais aprofundada da dosimetria da pena aplicada e as razões que levaram ao recrudescimento do regime inicial fechado, não há como ser discutido neste remédio constitucional.

Assim, deixo de conhecer essa parte do pedido para que seja analisado no recurso de apelação que já fora interposto pela defesa.

Por fim, no que se refere a possível pedido de extensão dos benefícios concedidos à corré LORAINE, a matéria já foi decidia anteriormente nos autos do HC nº 1014681-14.2019.8.11.0000, que assim foi verberado:

“. Extensão dos benefícios concedidos à coacusada Loraine Stefanie.

Verifica-se da decisão acostada ao (Id. 17550483), que o magistrado de origem revogou a prisão preventiva da coacusada Loraine Stefanie, com a fixação de outras medidas cautelares, sobretudo por considerar que ele goza de primariedade, tem emprego lícito e fixo como caixa de uma distribuidora de bebidas, atributos não comprovados pela paciente Nathiele Freitas Pereira, que por sinal é a proprietária da residência onde a droga foi apreendida.

Assim, encontrando-se a paciente em situação fático-jurídica diversa da corré Loraine Stefanie, não há que se falar em extensão dos efeitos da decisão do juízo de piso que revogou a custodia provisória desta.”

Diante do exposto,
não conheço de parte do
writ
interposto, e, na
parte conhecida denego a ordem
, mantendo inalterada a decisão originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021